Tribunal: TJMT
Processo: 1019782-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019782-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), JUSSIE PALAVER - CPF: 002.946.491-90 (AGRAVANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA-MT (AGRAVADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
– INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por JUSSIE PALAVER contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.º 1027433-50.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 124571234 – autos n.º 1027433-50.2023.8.11.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
JUSSIE PALAVER
, devidamente qualificado, em face de ato atribuído ao
SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA-MT)
, com pedido de liminar
consistente em ordem para que a autoridade impetrada promova a liberação do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 1161002623 de 19.6.2023
, mais especificamente a
“PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588”
, alternativamente, que seja restituído o referido bem, nomeando-o como fiel depositário. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, por conseguinte, que seja concedida a ordem pretendida, consubstanciada na liberação/restituição definitiva do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 1161002623 de 19.6.2023
, mais especificamente a
“PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588”.

A parte impetrante sustenta ser a legítima proprietária do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 1161002623 de 19.6.2023
, qual seja, uma
“PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588”
, o qual foi objeto de contrato de locação firmado em
15.6.2023
com Domingos Dias Alves, a ser utilizado para
“manutenção de estrada e carregamento de entulhos, na propriedade do Locatário, localizada no Distrito de Entre Rios, município de Nova Ubiratã-MT”
.

Aduz que o referido bem foi apreendido em
17.6.2023
em decorrência de fiscalização realizada por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), os quais teriam constatado que o maquinário estava sendo utilizado para a prática de infração administrativa ambiental.

Alega que conquanto tenha argumentado no momento da fiscalização que o maquinário não estava sendo utilizado para o cometimento de infração administrativa ambiental, os agentes promoveram a sua apreensão, lavrando os
Termos de Apreensão n. 1161002623
e de
Depósito n. 1161002723
, tudo de conformidade com o descrito no
Auto de Inspeção n. 1161002523
, datados de
19.6.2023
.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 124188316, 124188317, 124188318, 124188319, 124188321, 124188322, 124188323 e 124190443.

É o relatório.
DECIDO
.

1.

FUNDAMENTO.

Para a concessão da medida liminar em Mandado de Segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito da parte impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

A parte impetrante insurge-se contra ato tido coator, consubstanciado na apreensão do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 1161002623 de 19.6.2023
, qual seja, uma
“PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588”
(Id.
124188323, pág. 05).

No caso, os documentos que instruem a petição inicial
não
demonstram em caráter inicial a boa aparência do direito da parte impetrante e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido.

Sobre a apreensão de bens, a Lei n. 9.605/1998 (Dispões sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades ao meio ambiente) estabelece:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

[...].

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

[...].

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;”

A respeito, disciplina o Decreto n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações):

“Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I - apreensão;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”.
[sem destaque no original]

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente):

“Art. 102
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

[...].

Art. 110
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos
.

[...].

Art. 114
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa
,
podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente
.”
[sem destaque no original]

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências). Nesse contexto, merecem destaque as seguintes disposições contidas na supracitada norma:

“Art. 12. Os animais, os produtos, os subprodutos, os instrumentos, os petrechos, os equipamentos,
os veículos
e as embarcações de qualquer natureza
relacionados à prática da infração administrativa ambiental serão objeto de medida administrativa cautelar de apreensão
, exceto nos casos de impossibilidade devidamente justificada.

§ 1º A apreensão será formalizada em termo próprio, que indicará:

I - o bem com exatidão, por meio da descrição de suas características, estado de conservação e demais elementos que o distingam;

II - as condições de armazenamento e eventuais riscos de perecimento;

III - estimativa de seu valor pecuniário com base no seu valor de mercado, sempre que possível;

IV - as circunstâncias que o relacionam com a infração; e

V - a informação de eventual modificação ou adaptação do bem para a prática de infrações ambientais.

§ 2º A apreensão deverá ser preferencialmente acompanhada do registro fotográfico do estado do bem e do local de seu armazenamento.

§ 3º Deverá constar no Auto de Inspeção ou Relatório de Fiscalização a identificação da autoridade que apreendeu os bens utilizados na prática da infração ambiental, caso esta seja efetuada por agente diverso dos integrantes da fiscalização do órgão ambiental estadual.

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser vendidos, permitida sua descaracterização por meio da reciclagem, quando necessário.

§ 5º As madeiras apreendidas que estiverem sob risco iminente de perecimento serão avaliadas, doadas ou leiloadas.

§ 6º Serão consideradas sob risco iminente de perecimento as madeiras que estejam acondicionadas a céu aberto, que não puderem ser guardadas ou depositadas em locais próprios sob vigilância ou quando inviável seu transporte e guarda, devidamente atestados pelo agente autuante no documento de apreensão.

[...]

Art. 14.
Os bens
e animais
apreendidos ficarão preferencialmente sob a guarda do órgão ambiental autuante, permitida a nomeação justificada de fiel depositário
.

§ 1º A guarda e o depósito de bens apreendidos serão formalizados em termo próprio, que conterá as advertências dos compromissos assumidos.

§ 2º O encargo de depósito deverá ser expressamente aceito e preferencialmente recebido por órgão e entidade de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, penal, militar e excepcionalmente pelo autuado, desde que a posse dos bens não ofereça riscos para utilização em novas infrações.

§ 3º A autoridade julgadora poderá a qualquer momento substituir o encargo de fiel depositário, sendo que a substituição, alteração da guarda ou revogação do depósito deverá observar os critérios previstos em regulamento próprio da SEMA/MT, formalizada e anexada aos autos do processo sancionatório.

[...]

Art. 49. As decisões proferidas nos autos do processo administrativo de apuração de infrações ambientais deverão indicar os elementos probatórios considerados na motivação, as razões de fato e de direito que contribuíram para formação da convicção da autoridade julgadora, além de descrever os fatos, fundamentos jurídicos e as sanções administrativas aplicadas.

§ 1º Nos casos de multa simples a decisão deverá indicar expressamente o valor a ser pago.

§ 2º Terão prioridade no julgamento os processos que versarem sobre
embargo, interdição de obras ou atividades e
apreensão de bens.

§ 3º
Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de
embargo, interdição e
apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.

[...]

Art. 81. Havendo bens apreendidos, a decisão da SEMA será adstrita a apreensão administrativa, não interferindo sobre apreensão vinculada a processo criminal, que caberá a autoridade competente.”
[sem destaque no original]

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese a respeito da matéria versada na presente ação –
nomeação do proprietário do bem apreendido como depositário fiel
–, em julgamento do REsp. 1.805.706/CE, afetado como representativo de controvérsia. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA.
APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1805706 / CE 2019/0094338-6. Primeira Seção. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 10.02.2021. Publicado em 26.3.2021).
[sem destaque no original]

Dos documentos que instruem a inicial, mormente do
Termo de Apreensão n. 1161002623 de 19.6.2023
(Id. 124188323, pág. 05), infere-se que em decorrência de atividade fiscalizatória empreendida por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), foi apreendido o maquinário reclamado pela parte impetrante –
““PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588”
–, o qual estava sendo utilizado para a realização de conduta tida degradadora do meio ambiente, constituindo infração administrativa ambiental, consoante descrição contida no
Auto de Inspeção n. 1161002523 de 19.6.2023
(Id. 124188323, pág. 01/02), do qual se extraem as seguintes constatações:

[sem destaque no original]

Infere-se, desse modo, que o maquinário reclamado estava sendo utilizado para o cometimento de infração administrativa ambiental. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese:
‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental,
a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019. DJe 18/10/2019). [sem destaque no original]

Importa destacar ainda que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados de plano, a depender de dilação probatória.

Não obstante, conforme já exposto, o proprietário de bens apreendidos em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Ademais, oportuno ressaltar que eventual mora do órgão ambiental em promover a lavratura do auto de infração e a consequente instauração de procedimento administrativo para que seja apurada a responsabilidade por conduta degradadora do meio ambiente não implica, por si só, no atendimento do pedido formulado, por absoluta falta de previsão legal, tampouco resulta na ilegalidade ou abusividade da Administração Pública com a lavratura do
Termo de Apreensão n. 1161002623 de 19.6.2023
,
eis que a apreensão é resultante do seu poder/dever de fiscalização, assim como em decorrência da ausência de direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem.

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico. Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria.
(in Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

Portanto, numa análise sumária, própria dessa fase processual, não restou evidenciado, de plano, que o ato administrativo impugnado –
Termo de Apreensão n. 1161002623 de 19.6.2023 –

encontra-se eivado de ilegalidade, estando suficientemente motivado e fundamentado na legislação que regula a matéria, situação que afasta o alegado
fumus boni juris
.

2.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

INDEFIRO
a pretensão liminar almejada pela parte impetrante
JUSSIE PALAVER.

2.2. NOTIFIQUE-SE
a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7º, I, da Lei n. 12.016/2009).

2.3.
Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7º, II, da Lei n. 12.016/2009).

2.4.
Após, abra-se vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

2.5.
Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ante a série de violações praticadas em seu desfavor.

Sustenta que é o legitimo possuidor e proprietário do veículo denominado Pá Carregadeira, Marca Forza BR, Modelo FZBR 936H, Cor Amarela, Ano 2022, Modelo 2023, Série/Chassi n.º 2022H09588, apreendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em razão de suposta infração à legislação ambiental em vigor.

Argumenta que realizou o arrendamento do referido equipamento para o Sr. Domingos Dias Alves, conforme “Contrato de Arrendamento de Maquinário” anexo (ID. 124188321). Todavia, ao final do dia 19.06.023, foi informado pelo locatário que
“(...)o equipamento havia sido apreendido pela equipe da SEMA-MT, pois estaria laborando em área não identificada e que sobre ela, haveria termo de Embargo vigente”.

Assevera que, ao indagar
“(...)o Locatário, sobre o motivo do equipamento estar sendo utilizado de forma diversa do pactuado, ele respondeu que estava retirando alguns tocos do local, visando a fabricação de móveis rústicos”.

Salienta que
“(...)
não possui relação com o imóvel embargado e sequer tem conhecimento de quem seja o proprietário dele. O equipamento fora locado, sem operador, ou seja, o Agravante não tinha conhecimento de que ele pudesse estar sendo utilizado de forma diversa ao firmado em contrato
”.

Consigna, ainda, que nunca teve participação em qualquer conduta infracional contrária às normas ambientais, bem como que o veículo em questão não possui uso específico e exclusivo para atividade ilícita, não podendo, portanto, ser penalizado com a apreensão do bem.

Pontua, ademais, a incompetência administrativa do Corpo de Bombeiros Militar para lavrar o auto de infração, uma vez que, segundo alega,
“ (...)o Corpo de Bombeiros Militar – CBM/MT SOMENTE pode realizar o procedimento para apuração das infrações ambientais (...)”
se estiverem presentes circunstâncias que envolvam queimadas ilegais, incêndios florestais e transporte de produtos perigosos, tóxicos ou nocivos à saúde humana, não sendo o caso dos autos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a)
O recebimento do presente Agravo de Instrumento, por que plenamente tempestivo;

b)
A
CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Agravado que proceda a IMEDIATA liberação da PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588, fixando-se, em caso do descumprimento da decisão concessiva da medida liminar pelo Impetrado, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por aplicação analógica do art. 461, §4º, do CPC;

c)
A intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso;

d)
A intimação do ilustre representante do Ministério Público, caso necessário.

e
) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja liberado a
PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 187081661, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, mantendo incólume a decisão atacada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento deste agravo
(ID.

187824699).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por JUSSIE PALAVER contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, juiz de direito, que, no “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
” n.º 1027433-50.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID. 124571234 – autos n.º 1027433-50.2023.8.11.0041).

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora agravante, ingressou, no dia 25.07.2023, com a presente demanda, em face do agravante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário do veículo, Pá Carregadeira, Marca Forza BR, Modelo FZBR 936H, Ano 2022, Modelo 2023, Cor Amarela, Série n.° 2022H09588,
apreendidos pelo Corpo de Bombeiros Militar, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que realizou o arrendamento do referido maquinário para o Sr. Domingos Dias Alves pelo prazo de 03 (três) dias, conforme “Contrato de Particular de Locação de Equipamento ” anexo. Todavia, ao final do dia 19.06.023, foi informado pelo locatário que o equipamento tinha sido apreendido pela equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, pois estaria laborando em área não identificada, com termo de embargo vigente.

Salienta que
não possui relação com o imóvel embargado e sequer tem conhecimento de quem seja o proprietário dele, bem como que não possuía conhecimento de que o veículo estava sendo utilizado de forma da diversa da pactuada.

Diante disso, alega que é terceiro de boa-fé, tendo em
que
nunca teve participação em qualquer conduta infracional contrária às normas ambientais
, não podendo ser penalizado com a apreensão de bens.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 124571234).

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese
, que,
a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ante a série de violações praticadas em seu desfavor.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

a)
O recebimento do presente Agravo de Instrumento, por que plenamente tempestivo;

b)
A
CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando ao Agravado que proceda a IMEDIATA liberação da PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588, fixando-se, em caso do descumprimento da decisão concessiva da medida liminar pelo Impetrado, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por aplicação analógica do art. 461, §4º, do CPC;

c)
A intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso;

d)
A intimação do ilustre representante do Ministério Público, caso necessário.

e
) Ao final, seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja liberado a
PÁ CARREGADEIRA, MARCA FORZA BR, MODELO FZBR 936H, COR AMARELA, ANO DE FABRICAÇÃO 2022 E MODELO 2023, COM NÚMERO DE SÉRIE/CHASSI 2022H09588.

(...)”.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
,
mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame do processado, constata-se que, apesar das alegações apresentadas pela parte agravante de que o Corpo de Bombeiros Militar não tem competência administrativa para lavrar o auto de infração, verifico que tais argumentos não foram analisados em primeiro grau, o que inviabiliza o exame pelo juízo
ad quem
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTRIÇÃO DE BENS — ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO — QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELA PARTE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA NEM ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Não é admissível ao Tribunal examinar, em sede de agravo de instrumento, questão não alegada pela parte na Primeira Instância nem analisada pelo Juízo de Primeiro Grau, porquanto, importaria em verdadeira supressão de instância.

Recurso não provido.

(N.U 1008667-14.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 15/06/2020”.

Dessa forma, ao não adentrar o magistrado de origem na análise da pretensão da parte agravante, a apreciação das razões neste momento processual importa, como dito, em verdadeira supressão de instância.

No tocante a apoderamento dos maquinários,
a Lei n.º 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
,
in verbis
:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão,

porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, uma vez que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Logo,
a liberação do veículo
,
que guarda correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos,
retira
, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Sobre o tema, já decidiu o TRF 1ª Região, em casos semelhantes:

“INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. DESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TESES 1.036 E 1.043). BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação de sentença em que foi julgado improcedente pedido com vistas ao cancelamento da pena administrativa de perdimento de veículo de propriedade do autor, apreendido em razão de sua utilização na extração irregular de madeira. 2. Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, ?verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos?, sendo que ?os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo? (Decreto n. 6.514/2008, art. 105, caput). Igualmente, o Decreto n. 6.514/2008 prevê, em seu art. 101, que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder (poder-dever) de polícia, poderá realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática do ilícito. 3. De acordo com a tese repetitiva n. 1.036/STJ, ?a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional? ( REsp 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 24/02/2021). Já na tese repetitiva n. 1.043, o mesmo Superior Tribunal de Justiça definiu que ?o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência? ( REsp 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 26/03/2021). 4. Já decidiu esta Corte que, ?de acordo com essa nova posição do STJ, ?a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente?. Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)? ( AC 0001377-42.2009.4.01.4101, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 27/04/2022). 5. Consoante o auto de infração lavrado pelo IBAMA, foi apreendida um veículo trator do autor em razão de ser utilizada na exploração de madeira, em atividade de desmate de área ambiental localizada no município de Marcelândia/MT. 6. A motivação do IBAMA para a apreensão é impedir a continuidade do ilícito ambiental e evitar maiores danos ao meio ambiente, à luz do art. 47, § 1º, do Decreto n. 6.514/2008, verbis: ?As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo?. 7. A parte autora alega ter agido de boa-fé. Diz ser proprietário do trator que estava ?em local onde SUPOSTAMENTE estava sendo realizado extração ilegal de madeira, sendo que a apreensão somente se deu pois os ficais IMAGINARAM que o veículo do recorrente seria utilizado para a efetivação de crimes ambientais (SUPOSIÇÃO)? e que ?NÃO FOI AUTUADO COMO SEQUER. ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE FOI APREENDIDO O SEU VEÍCULO?. 8. Estão demonstradas a utilização do trator na prática da infração ambiental e a ausência de boa-fé do apelante, especialmente diante das seguintes circunstâncias destacadas na sentença: o trator foi encontrado escondido em área de mata fechada, não sendo encontrada nenhuma pessoa no local, apesar de haver intensa movimentação de motocicletas nas estradas vicinais; o referido trator foi flagrado em local de exploração ilegal de madeira portando as adaptações necessárias para a extração de toras. 9. Já decidiu este Tribunal em caso semelhante: ?In casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida? (TRF1, AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, Juiz Federal Convocado César Cintra Jatahy Fonseca, 6T, e-DJF1 02/09/2019). 10. Não há excesso na verba honorária arbitrada na sentença, pois, em causas similares, esta Corte tem fixado os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se: AGT 0004961-91.2011.4.01.3505; AC 0000024-82.2009.4.01.3901; AC 0001161-91.2012.4.01.3902. 11. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00029837620114013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/07/2022 PAG PJe 12/07/2022 PAG)”.

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.)”.

Ademais, ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se que, no caso em tela, os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão do instrumento que estava contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção n.°1161002523/2023.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo de Depósito n.º 1161002723/2023 e do Termo de Apreensão n.º 1161002623/2023.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem.

No tocante à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– LIMINAR – RESTITUIÇÃO –
MAQUINÁRIO
APREENDIDO – SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE ILÍCITO AMBIENTAL – CONSTITUIÇÃO DE
FIEL DEPOSITÁRIO
NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ATIVIDADE LESIVA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO (TEMA 1043/STJ) – RECURSO PROVIDO.
1.
De acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei 9.605/1998, é permitida a
apreensão
de bens usados na prática de infrações ambientais.
2.
O proprietário do equipamento apreendido por essa prática não tem direito subjetivo de ser nomeado como depositário fiel. A decisão sobre quem será nomeado depositário fiel está a critério da Administração Pública, que avaliará a situação com base na conveniência e oportunidade (Tema 1043 do STJ)
.(N.U 1000751-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)”. (grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL –
APREENSÃO
DE
MAQUINÁRIO
E VEÍCULO UTILIZADOS EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – INSUFICIÊNCIA PROBANTE – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – MANUTENÇÃO DA
APREENSÃO
COMO MEDIDA NECESSÁRIA E LEGAL – AGRAVO PROVIDO.
1. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a
apreensão
dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
2. Uma vez que os
maquinários
e veículo são apreendidos durante inspeção que verifica a exploração ou dano à vegetação, ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a
apreensão
do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
3 - Aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a
apreensão
do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto, sem que estejam presentes as demais provas da boa-fé.

(N.U 1015038-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

(N.U 1000466-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO –
APREENSÃO
DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – NÃO PROVIMENTO.
A
apreensão
, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.
Ao proprietário do
maquinário
apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

(N.U 1017434-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO, EM PARTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,

mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024